Tribunal: TJPA
Processo: 0807278-97.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807278-97.2024.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: CENTRA MOVEIS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por empresa fornecedora de mobiliário em face do Município de Ananindeua, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

2.

A autora alegou ter celebrado com o ente municipal o Contrato Administrativo nº 09/2022, oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2021/TCM/PA, destinado ao fornecimento de mobiliário para a Procuradoria Geral do Município. Sustentou que realizou integralmente a entrega dos bens contratados, emitindo nota fiscal e comprovante de recebimento, permanecendo inadimplido o valor atualizado de R$ 50.737,22.

3.

O juízo de origem reconheceu a existência de prova escrita suficiente para embasar a ação monitória e, diante da ausência de embargos monitórios, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pela autora constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; e (ii) saber se a ausência de embargos monitórios pela Fazenda Pública autoriza a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar, em juízo de probabilidade, a existência da obrigação perseguida.

6.

A inicial foi instruída com contrato administrativo, ordem de serviço, nota fiscal, comprovante de entrega das mercadorias, instrumento de protesto e demonstrativo atualizado do débito, documentos suficientes para comprovação da relação jurídica e da obrigação inadimplida.

7.

A ausência de embargos monitórios não gera presunção absoluta de veracidade contra a Fazenda Pública, mas produz relevantes efeitos processuais quando associada à existência de prova escrita idônea.

8.

A constituição do título executivo judicial decorreu da conjugação entre a inércia processual do ente público e a suficiência da documentação apresentada pela autora.

9.

O Município apelante não impugnou especificamente a autenticidade do contrato administrativo, da nota fiscal, do comprovante de entrega das mercadorias ou da regularidade do procedimento licitatório.

10.

A alegação genérica de ausência de comprovação da liquidez e exigibilidade da obrigação não possui aptidão para infirmar os fundamentos da sentença, especialmente diante da ausência de resistência tempestiva por meio de embargos monitórios.

11.

A sistemática da ação monitória prestigia a efetividade e celeridade processual quando existente prova escrita idônea

e ausência de impugnação válida da obrigação perseguida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A ação monitória pode ser instruída com contrato administrativo, nota fiscal e comprovante de entrega de mercadorias como prova escrita suficiente da obrigação perseguida.

2. A ausência de embargos monitórios pela Fazenda Pública, aliada à existência de prova documental idônea, autoriza a constituição do título executivo judicial nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA nº 0807278-97.2024.8.14.0006
, ajuizada por
CENTRA MÓVEIS S/A
em face do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora alegou que o ente público municipal, por intermédio da Procuradoria Geral do Município, realizou procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2021/TCM/PA, destinado à aquisição de mobiliário para a Procuradoria Geral do Município de Ananindeua, tendo a empresa autora sagrando-se vencedora do certame, culminando na celebração do Contrato Administrativo nº 09/2022, no valor de R$ 48.055,71 (quarenta e oito mil, cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos).

Sustentou que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, mediante emissão da nota fiscal nº 0001571, em 16/12/2022, bem como entrega das mercadorias, conforme comprovante de recebimento nº 276.088, datado de 09/01/2023. Aduziu que, nos termos da cláusula décima segunda do contrato administrativo, o pagamento deveria ocorrer em até 15 dias úteis após o atesto da nota fiscal, o que não foi observado pelo ente público.

Afirmou que, diante do inadimplemento contratual, promoveu protesto do título extrajudicial em 14/09/2023 e ajuizou a presente ação monitória visando ao recebimento da quantia atualizada de R$ 50.737,22 (cinquenta mil setecentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos).

Requereu a constituição do título executivo judicial, na forma do artigo 700 do Código de Processo Civil, bem como a condenação do requerido ao pagamento do débito acrescido de atualização monetária, juros legais, custas processuais e honorários advocatícios.

O requerido, apesar de regularmente citado, deixou transcorrer o prazo para oposição de embargos monitórios.

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido autoral. O magistrado consignou que, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, a ausência de embargos importa na constituição de pleno direito do título executivo judicial, reconhecendo a revelia na via monitória e julgando constituído de pleno direito o título executivo judicial, determinando o prosseguimento da execução pelo valor indicado na inicial, acrescido de atualização e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante devido.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA interpôs o presente recurso de apelação, visando a reforma da sentença sob o fundamento de que a revelia não implica automática procedência do pedido, sobretudo em demandas envolvendo a Fazenda Pública, sustentando a necessidade de comprovação efetiva da dívida alegada.

Alega inexistência de demonstração suficiente da liquidez e exigibilidade da obrigação, bem como ausência de comprovação plena da regular execução contratual.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença.

Em Contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, reiterando que o contrato administrativo foi regularmente celebrado, que as mercadorias foram devidamente entregues e recebidas pela Administração Pública, havendo prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social apto a justificar intervenção ministerial obrigatória, deixando de atuar como custos legis no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

Todavia, embora não se exija título executivo, impõe-se que a prova escrita revele, com grau mínimo de segurança, a existência do crédito alegado.

Sobre o tema, trago à colação julgado do Colendo STJ:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EXTRATO DE PENHORA ONLINE E OUTROS DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO É HÁBIL A EMBASAR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. 1. Ação monitória, por meio da qual a autora alega ser credora da ré de valores que foram objeto de penhora online em ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 21/10/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o extrato de penhora online e os documentos que instruíram a inicial são suficientes para configurar a prova escrita hábil ao ajuizamento de ação monitória. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
6. Na específica hipótese dos autos, contudo, não é possível concluir que o extrato de penhora online, ocorrida em contas bancárias de titularidade da recorrida e utilizado para embasar a presente monitória, confira certo juízo de probabilidade a respeito da relação jurídica obrigacional que comprove débito de responsabilidade da suposta possuidora e proprietária do imóvel, ora recorrente. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido." ( REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).

No caso concreto, os documentos acostados à inicial revelam-se suficientes para comprovação da relação jurídica celebrada entre as partes. A inicial veio instruída com contrato administrativo, ordem de serviço, nota fiscal, comprovante de entrega das mercadorias, instrumento de protesto, cálculos atualizados e demais documentos administrativos relacionados à contratação pública, elementos que satisfazem plenamente a exigência prevista no artigo 700 do CPC.

Além disso, o Município apelante não apresentou embargos monitórios no momento processual oportuno, e embora a revelia da Fazenda Pública não produza presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, subsiste a eficácia processual decorrente da ausência de impugnação específica e tempestiva da pretensão deduzida.

A alegação recursal de que a revelia da Fazenda Pública não implica presunção absoluta de veracidade não altera a conclusão adotada na sentença.

A constituição do título executivo judicial não decorreu exclusivamente da revelia, mas da conjugação entre a ausência de embargos monitórios e a existência de prova escrita suficiente da obrigação perseguida.

A sentença recorrida expressamente consignou estarem presentes os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil e inexistir qualquer resistência válida à pretensão autoral.

A inércia processual do ente público inviabilizou o exercício regular do contraditório quanto à constituição do título executivo judicial, e as razões recursais não infirmam concretamente os documentos apresentados pela autora.

O apelante limita-se a alegar genericamente ausência de comprovação da dívida e da execução contratual, sem impugnar especificamente a autenticidade da nota fiscal, do contrato administrativo, da ordem de serviço ou do comprovante de recebimento das mercadorias.

Não há impugnação a existência do procedimento licitatório, a celebração do Contrato Administrativo nº 09/2022. Também não há demonstração de eventual nulidade contratual, vício administrativo, ausência de entrega dos bens ou irregularidade na contratação pública.

Limita-se a sustentar genericamente ausência de demonstração da liquidez e exigibilidade da obrigação, sem apontar vício específico na documentação apresentada.

De outro lado, os documentos juntados aos autos evidenciam que houve regular contratação administrativa precedida de procedimento licitatório, entrega do objeto contratado e inadimplemento posterior da obrigação financeira assumida pela municipalidade.

A ausência de oposição de embargos monitórios inviabilizou, inclusive, a instauração da fase cognitiva plena destinada ao aprofundamento da controvérsia, circunstância imputável exclusivamente à inércia processual do ente municipal.

Não se mostra juridicamente admissível permitir que a parte demandada, após deixar transcorrer integralmente o prazo legal sem qualquer manifestação defensiva, busque infirmar genericamente, apenas em sede recursal, a constituição do título executivo regularmente formado nos moldes da legislação processual.

A sistemática da ação monitória prestigia precisamente a celeridade e efetividade da tutela jurisdicional quando existente prova escrita idônea e ausência de resistência tempestiva do devedor.

Portanto, o entendimento adotado pelo magistrado
a quo
encontra plena consonância com a disciplina processual prevista no artigo 701 do CPC, não havendo qualquer ilegalidade, nulidade ou
error in judicando
na decisão recorrida.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026